Tribunal: TJBA
Processo: 8113717-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113717-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTANA NOGUEIRA SOARES COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
UESCLEI SANTANA BARBOSA, EDSON HIRSCH NETO

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR GOES LOBATO, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, DIOGO SAIA TAPIAS, OMAR MOHAMAD SALEH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À PROVA DE QUITAÇÃO E À CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por locatária contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, promovida pela locadora, foi integralmente desprovida por acórdão da Turma Julgadora.

2. Opostos embargos de declaração pela locatária, com alegações de contradição e obscuridade na decisão colegiada quanto à responsabilidade pelos encargos contratuais (água, gás e energia) e à ausência de reconhecimento da prova de consignação em pagamento de parcela referente ao mês de julho de 2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão ao concluir pela ausência de quitação de encargos contratuais, apesar de alegada ausência de medição e cobrança durante o contrato; (ii) saber se há contradição na análise da existência de consignação em pagamento, diante da juntada de guia de depósito nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

6. A alegada contradição quanto aos encargos locatícios confunde-se com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica dada ao contrato e à análise da prova documental, não havendo qualquer inconsistência interna no julgado.

7. O acórdão embargado fundamentou expressamente que os encargos de água, gás e energia estavam previstos na cláusula oitava do contrato e que a ausência de sua quitação não foi suprida pelos documentos apresentados, reforçando que a falta de discriminação nos boletos não exonera a parte das obrigações contratuais.

8. Quanto à alegada prova de consignação em pagamento do mês de julho de 2019, o acórdão também foi claro ao afirmar que, apesar da existência de guia de depósito, o processo de consignação alegado não foi localizado, sendo inviável reconhecer o pagamento sem petição inicial ou decisão judicial correspondente.

9. A contradição, para fins de embargos, deve ser interna à decisão, não se caracterizando por discordância entre o julgado e os argumentos da parte, tampouco com provas dos autos, interpretação legal ou precedentes jurisprudenciais.

10. As alegações da embargante representam tentativa de rediscutir fundamentos da decisão por via imprópria, o que enseja o não acolhimento do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a
A
pelação

nº
8113717-35.2020.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
SANTANA NOGUEIRA SOARES COMERCIO LTDA

e embargad
o

BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .